Tribunal: STF
Processo: RE 612792
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-21
Data de publicação: 2011-06-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. LIMITE ETÁRIO INSTITUÍDO PELO DECRETO 81.240/1978. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. 



    1. Caso em que entendimento diverso do adotado pela instância judicante de origem demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente e de cláusulas contratuais. Providências vedadas neste momento processual.



    2. Agravo regimental desprovido.